Tribunal: TJSP
Processo: 1059341-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059341-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSINEIDE
MARCELINO DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059341-67.2019.8.26.0100 -Voto no 47401
2
APELAÇÃO N° 1059341-67.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ROSINEIDE MARCELINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
VOTO N° 47.401
INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

CONTRATAÇÃO
E
INADIMPLÊNCIA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO

AÇÃO
IMPROCEDENTE
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
FATOS UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR
OBJETIVO ILEGAL CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou a autora nas custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da causa,
observada justiça gratuita, com imposição de sanção por
litigância de má-fé.
Apelou
a
vencida.
Alega
ausência
de
notificação previa. Diz que inexiste prova da dívida. Requer
a inversão do ônus da prova, com a responsabilidade objetiva
do apelado, não configurada a má fé. Pede reforma e inversão
da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
Deveras, o réu juntou farta prova documental
da existência de relação jurídica decorrente da proposta de
adesão ao “Cartão C&A Visa Híbrido Internacional”, assinada
pela autora, cuja veracidade não foi questionada, além de
faturas de cartão de crédito (fls. 42/88), algumas delas
pagas, que justificam a inscrição do nome no cadastro de
devedores e afastam qualquer idéia de fraude.
Sob tais condições, resultantes do exame da
prova, o réu terá agido no exercício regular de um direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059341-67.2019.8.26.0100 -Voto no 47401
3
pois, conforme firme entendimento pacificado na 2a Seção
(REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
24.11.03), somente se tolhe inclusão do nome do devedor em
cadastros de proteção ao crédito quando e se implementadas,
ao mesmo tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de
ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou
integral do débito; b) a efetiva demonstração de que a
contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a
contestação apenas de parte do débito, deposite o valor
referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, não sendo esse o
caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 610.063/PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.05.04; REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no Resp 507.531/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp
604.515/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalte-se que a autora não trouxe prova de
quitação do débito, e inversão do ônus da prova na relação de
consumo não é automática, cabendo ao juiz a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de
sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha intimamente
relacionada ao conjunto fático-probatório, na linha de
precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ
08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel.
Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo
possível, à luz da prova documental, torna improcedente a
demanda e afasta qualquer indenização.
Por fim, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição” (Súmula no 359, STJ), e não ao apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059341-67.2019.8.26.0100 -Voto no 47401
4
Na petição inicial a autora não reconhece a
existência da dívida. Assim sendo, corretamente aplicada
sanção por litigância de má-fé, ante alteração da verdade dos
fatos e utilização do processo para conseguir objetivo ilegal
(CPC, art. 80, II e III), adequada às peculiaridades do caso
e cujo montante não comporta redução.
Assim, correto o decreto de improcedência da
demanda.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios da sentença para 12% do
valor da causa, suspensos nos termos do art. 98, § 3o, do
mesmo diploma.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator